Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724629-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cassio Aurélio Branco Gonçalves Embargado: Nityan Oliveira de Matos Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cassio Aurélio Branco Gonçalves contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64293779). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator